Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR À CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos da parte suscitante se confundem com o próprio mérito da demanda.
2. O cumprimento espontâneo pelo réu, durante o processo, do requerimento feito pela autora referente à transferência da titularidade de imóvel não gera a perda superveniente do objeto da ação, caracterizando, na hipótese, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral e legitimando-se a extinção do feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, “a”).
3. As condições da ação são os requisitos que a lei estabelece para que uma ação possa receber um julgamento com mérito, sendo eles a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir. O interesse de agir é verificado pela reunião de duas premissas: a utilidade e a necessidade do processo. A utilidade está em se demonstrar que o processo pode propiciar benefícios; a necessidade do processo se constata quando o proveito de que se precisa só é possível alcançar por meio do Judiciário.
4. Tendo a parte autora obtido, antes da sentença, o resultado pretendido com a ação, em razão do cumprimento voluntário e espontâneo do réu/apelante, forçoso o reconhecimento da procedência do pedido autoral, com a devida atribuição dos ônus de sucumbência.
5. Recurso conhecido e não provido.